Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714824-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUIOMAR MARIA DA SILVA PAULO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Agravantes para que se manifestem quanto à suspensão suscitada pelo Agravado em sede de contrarrazões. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora